Tribunal: TJDFT
Processo: 0023892-12.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023892-12.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXSANDRO SOUSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. COMPRA DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE FRAUDADO. DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. APLICAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. PENA-BASE. SEGUNDO APELANTE. DESPROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. Na espécie, os réus, previamente combinados e agindo com divisão de tarefas, apresentaram-se à vítima sob falsas identificações e prestaram informações enganosas, induzindo-a a vender um veículo aos réus, que, por sua vez, efetuaram o pagamento com um cheque fraudado, o qual foi devolvido pelo banco. 2. Inviável o pleito absolutório e o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao segundo e terceiro apelantes, pois devidamente comprovado que eles tiveram atuação relevante e dolosa no crime e, além disso, seriam beneficiados com o golpe perpetrado contra a vítima. 3. Não deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, se no presente caso a reparação do dano não foi espontânea, tendo ocorrido (de forma parcial) somente após o ajuizamento de ação cível pela segunda vítima. 4. O aumento da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias judiciais deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser alterado o quantum de acréscimo efetuado na sentença para a circunstância judicial desfavorável em relação ao segundo apelante. 5. Correta a fixação do regime inicial semiaberto se o réu, mesmo condenado a pena não superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é reincidente, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, razão pela qual se mantém o regime fixado na sentença para o primeiro e o segundo apelantes. 6. Em relação ao terceiro apelante, deve ser fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tendo em vista queo quantum da pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu não é reincidentee todas as circunstâncias judiciais foram avaliadas favoravelmente. 7. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso do primeiro apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. Deu-se parcial provimento ao recurso do segundo apelante para, mantida a sua condenação do artigo 171, caput, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento da pena-base em razão da avaliação negativa dos antecedentes, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto. Deu-se parcial provimento ao recurso do terceiro apelante para, mantida sua condenação nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 65, inciso III, alínea “b”, sustentando ser devida a valoração adequada da prova para a incidência da atenuante da reparação do dano, porquanto preenchidos os requisitos para tanto; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, §3o, 59, asseverando ser cabível a aplicação de regime aberto de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que as circunstâncias judiciais seriam majoritariamente favoráveis ao insurgente. Argumenta não ser possível a fixação de regime prisional mais gravoso. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, §3o, e 59, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. REINCIDÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 269/STJ. INCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso. 2. Nos termos da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3. Na espécie, conquanto a reprimenda fixada seja inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, a existência de condenação anterior, apta à caracterização da reincidência, justifica o modo semiaberto determinado. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1591889/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA LICITAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. 2. Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula n. 269 do STJ). Inviável a substituição quando demonstrada ser insuficiente para reprovação do delito, à vista da própria reincidência do acusado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 531.852/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 11/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Demais disso, a análise das teses recursais demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Retifique-se o termo de autuação de ID 13695663 e o sistema informatizado para que conste recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024